Tribunal: CARF
Processo: 35096.000174/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/10/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Identificada a existência de grupo econômico de qualquer natureza, inclusive os “de fato”, é exigível a contribuição previdenciária de qualquer de seus integrantes, por força da responsabilidade solidária estabelecida na lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A legislação previdenciária prevê a responsabilidade solidária das pessoas integrantes do grupo econômico, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n° 8.212/91.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS.FINALIDADE INFORMATIVA
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, oRelatório de Representantes Legais - RepLege aRelação de Vínculos -VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (Súmula CARF no 88)
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo RICARF e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas pelo CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35096.000174/2007-10
ACÓRDÃO
2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MF ALIMENTOS BR LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/10/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas
colhidas no curso de investigação policial, desde que a autoridade
administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Identificada a existência de grupo econômico de qualquer natureza,
inclusive os “de fato”, é exigível a contribuição previdenciária de qualquer
de seus integrantes, por força da responsabilidade solidária estabelecida
na lei.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A legislação previdenciária prevê a responsabilidade solidária das pessoas
integrantes do grupo econômico, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei
n° 8.212/91.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 5464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
2
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS.FINALIDADE INFORMATIVA
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa. (Súmula CARF no 88)
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso
voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais
estabelecidos pelo RICARF e nas demais normas atinentes ao tema que
tenham sido expedidas pelo CARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecer das questões afetas às alegadas
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2). Na parte conhecida, rejeitar as preliminares de
nulidades suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2002-009.831, de 17 de
setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 13164.000111/2009-31, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 5465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
3

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária patronal, devidas às
Terceiras Entidades e presumidamente descontadas dos segurados contribuintes individuais,
sobre as remunerações dos transportadores autônomos,
As contribuições sociais e de terceiros levantadas e suas bases de cálculo não foram
declaradas em GFIP, logo a fiscalização configurou, em tese, a prática de crime de sonegação de
contribuição previdenciária, tendo sido encaminhada à autoridade competente para as
providências cabíveis.
Consoante informa o Relatório Fiscal, no cumprimento dos Mandados de Busca e
Apreensão Judicial, foram apreendidos grande quantidade de documentos e microcomputadores,
os quais demonstraram a existência de um grupo econômico denominado “GRUPO MARGEN”
composto pela empresa em epígrafe, por unidades frigoríficas, transportadoras, holdings e
empresas de cessão de mão-de-obra, distribuídos nos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Tocantins e Brasília. O relatório caracterizador
do referido grupo econômico encontra-se se no relatório "GRUPO ECONÔMICO: GRUPO
MARGEN", sendo, por conseguinte, caracterizadas como responsáveis solidárias as empresas:
• FRIGORÍFICO MARGEN LTDA: CNPJ 01.068.875/0001-56;
• FRIGORÍFICO CENTRO OESTE SP LTDA: CNPJ 04.872.265/0001-30;
• ELDORADO PARTICIPAÇÕES LTDA: CNPJ 02.682.269/0001-20;
• SS ADMINISTRADORA DE FRIGORÍFICOS LTDA: CNPJ 05.281.319/0001 –56;
• ÁGUA LIMPA TRANSPORTES LTDA: CNPJ: 01.169.288/0001-95;
• MAGNA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA: CNPJ 02.135.319/0001-50;
• AMPLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA: CNPJ 05.300.347/0001-73;
• CIA. UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES: CNPJ 05.166.882/0001-83.
Os fatos que levaram a caracterização do aludido grupo econômico constam do
relatório fiscal.
O lançamento foi impugnado pelas empresas Cia União Empreendimentos e
Participações juntamente com co-responsável Ney Agilson Padilha e MF Alimentos BR Ltda.
As impugnações foram consideradas improcedentes.
Fl. 5466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
4
Manejou-se recurso voluntário, a empresa Cia União Empreendimentos e
Participações juntamente com co-responsável Ney Agilson Padilha, em que se arguiu, em
apertada síntese:
a) protesta por sustentação oral quando do julgamento do feito, devendo ser
intimados pessoalmente os patronos do Recorrente;
b) incluiu indevidamente a pessoa física, Ney Agilson Padilha, como
corresponsável por dívida de sociedade empresária da qual se retirou há exatos 16
(dezesseis) anos;
c) não existe qualquer indicação de excesso de poderes por parte do Sr. Ney
Agilson Padilha;
d) ocorreu cerceamento de defesa, pois a decisão de piso não apreciou as
questões de inconstitucionalidades apresentadas pela impugnante;
e) a Recorrente, Cia União Empreendimentos e Participações, contesta a
solidariedade imputada a ela, pois jamais realizou qualquer negócio jurídico com a
empresa MF Alimentos BR Ltda. e demais devedores, logo não poderia ter
integrado o suposto “grupo econômico” apresentado pela fiscalização;
f) a nulidade do lançamento pelos seguintes motivos:
- ausência da demonstração da responsabilidade dos Recorrentes,
- o sócio da Recorrente já não integrava a sociedade empresária quando do
surgimento do suposto fato gerador,
- não há qualquer comprovação de que a Recorrente, Cia União
Empreendimentos e Participações, tenha ou tivesse alguma relação jurídica
com a empresa MF Alimentos
- o Relatório de “grupo econômico se baseou exclusivamente em prova
emprestada, notadamente um inquérito policial manifestamente nulo;
- houve o descumprimento do Decreto 3.969/2001 e de preceitos legais
atinentes ao procedimento administrativo, por parte da fiscalização, logo não
se pode admitir que o Mandado de Procedimento Fiscal é ordem interna e que
seu descumprimento não geraria qualquer reflexo;
g) a formação da empresa Recorrente ocorreu 19/07/2002, portanto, não
poderia ser responsável solidária por suposto débito fiscal cujo fato gerador
antecedeu sua criação e por não ter também qualquer relação com as eventuais
devedoras;
h) o único ponto em comum entre a Recorrente e Frigorífico Margen Ltda diz
respeito ao atual sócio desta e ex-sócio daquela, desligado de seus quadros há mais
de dezesseis anos – Sr. Ney Agilson Padilha;
Fl. 5467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
5
i) o art. 30, IX, da Lei 8.212/91, não prevê a solidariedade de ex-sócios de
empresa devedora, tampouco de empresas de ex-sócios que não guardam relação
com o devedor principal, logo a Recorrente não pode ser responsabilizada pelo
crédito tributário em questão, devendo, portanto, ser excluída do polo passivo;
j) o Relatório de grupo econômico é abusivo e tendencioso, pois pretende
justificar que a empresa MF Alimentos e o Frigorífico Margen tenham,
supostamente, ficado sem patrimônio imobilizado, também consta nesse Relatório
o fato de seu faturamento ter triplicado, ou seja, possuía renda suficiente para
garantir o pagamento de todos os tributos eventualmente devidos;
k) é incontestável o direito de o contribuinte proceder ao planejamento
tributário e estruturação societária da maneira que melhor lhe convier, desde que
conforme os ditames legais;

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento
O recurso é tempestivo, mas não conheço das questões afetas às alegadas
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2).
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Das Preliminares de Nulidade
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário
federal, as hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas
no artigo 59 do Decreto 70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por
pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição do
direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos
autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 5468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
6
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa
competente. Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla
defesa ao ter sido devidamente concedida ao autuado para apresentar sua
peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios, com vistas
a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido
todos os seus direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações
de nulidade do presente auto de infração.
O exame da peça fiscal e dos documentos que a acompanham demonstram
claramente os fatos geradores (Relatório Fiscal e RL – Relatório de
Lançamentos), as bases de cálculo e rubricas lançadas (Discriminativo
Analítico do Débito - DAD e “Anexo I – A11 – Resumo Mensal -Declarado na
GFIP” que acompanha o relatório fiscal), os cálculos da contribuição
(Demonstrativos Analítico e Sintético do Débito), o fundamento legal da
ação fiscal, da responsabilização das empresas integrantes do grupo
econômico, da exigência e dos acréscimos legais (Fundamentos Legais do
Débito –FLD e relatórios fiscais), não havendo que se falar em cerceamento
ao direito de defesa.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será
analisado em seguida, qual seja a devida caracterização do grupo
econômico pela fiscalização, tendo incluído a Recorrente como solidária do
crédito tributário levantado.
Irregularidades no MPF
Fl. 5469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
7
Esclareça-se ainda que possíveis irregularidades no Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) não acarreta nulidade do lançamento, segundo
entendimento já consolidado deste CARF sobre a matéria, Súmula de n°
171, com a seguinte redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Prova Emprestada
O Recorrente alega ainda que a caracterização do grupo econômico pela
fiscalização baseou-se exclusivamente em prova emprestada, notadamente
um inquérito policial manifestamente nulo, portanto, o lançamento fiscal
seria nulo.
As administrações tributárias dos diversos entes federados são atividades
essenciais ao funcionamento do próprio Estado, exercidas por servidores
de carreiras específicas, tendo recursos prioritários para a realização de
suas atividades, mediante, inclusive a vinculação da receita própria dos
impostos para tais fins. (CF/88, art. 37, XXII c/c art. 167, IV).
Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes
de exibi-los.
No caso em apreço, a fiscalização exercendo seu poder-dever de
fiscalização esgotou todos os meios possíveis para que o contribuinte
apresentasse de forma espontânea a documentação solicitada.
Entretanto, tais esforços foram infrutíferos, tendo o contribuinte agido
imbuído de expressa má-fé, pois a cada contato mantido com a equipe de
Fiscalização comprometia-se em disponibilizar a documentação em
determinado local para em seguida e propositalmente ignorá-la.
Nesse contexto, considerando que a empresa fiscalizada não apresentou os
documentos solicitados e causava embaraços de toda ordem, logo foi
pleiteado à Justiça Federal a busca e apreensão deles.
A busca e apreensão foram deferidas e foram expedidos os competentes
MBA's - Mandados de Busca e Apreensão, em 26/11/2004. Os mandados
foram extraídos dos autos do Processo 2004.60.00.008747-0, tendo sido
cumpridos pela Polícia Federal e Auditores Fiscais da Previdência Social,
concomitantemente, no dia 01/12/2004, em todos os locais determinados.
Fl. 5470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
8
Assim, não se vê no presente processo que os elementos de prova se
basearam exclusivamente em prova emprestada, pois os elementos que
motivaram o lançamento fiscal são eminentes decorrentes da ação de
fiscalização empreendida pela RFB, com base nos documentos fiscais e
contábeis apreendidos legalmente nas empresas do “Grupo Margen”.
A observância da ampla defesa, destaque-se, ocorre quando é dada ou
facultada oportunidade à parte interessada impugnar/recorrer e produzir
provas, no seu sentido mais amplo, com vistas a demonstrar a sua razão no
litígio. Foram fornecidos ao autuado os meios a ele inerente para o
exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa,
conforme atesta o Auto de Infração. Desta forma, não há que se falar em
nulidade da autuação, haja vista que o direito ao contraditório e à ampla
defesa foi preservado.
Em conclusão, afasto as preliminares de nulidades suscitadas pelo
Recorrente.
Do Mérito
No tocante à alegação do recorrente de ausência de responsabilidade
solidária, entendo que essa alegação não merece prosperar, conforme
passo a expor.
Além do contribuinte, o CTN prevê a possibilidade de que possam ser
incluídas como responsáveis pela satisfação do crédito tributário outras
pessoas que são tratadas ali como responsáveis.
Esses responsáveis em determinadas situações podem ser colocados no
polo passivo da relação jurídica tributária como devedores solidários e,
nesses casos, o fisco pode exigir o cumprimento da obrigação tanto do
contribuinte como do responsável.
Essa situação encontra-se no art. 124 e 128 do CTN, onde se prevê duas
formas de solidariedade, uma decorre do interesse comum na situação que
configura o fato gerador (solidariedade de fato), a outra depende
unicamente da vontade do legislador que pode estabelecer em lei
hipóteses em que um terceiro pode ser chamado a responder
solidariamente com aquele que realizou fato gerador, o contribuinte
(solidariedade legal). A redação do dispositivo é a seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 5471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
9
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de Ordem
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo
do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”
Para as contribuições previdenciárias, o legislador achou por bem criar a
responsabilidade solidária entre as empresas integrantes de grupo
econômico. Essa norma encontrasse inserta no art. 30, IX, da Lei n.
8.212/1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)I
X - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei; (...)
Vê-se que a norma é enfática ao prescrever que, em se comprovando a
existência de grupo econômico, seja de fato ou de direito, é automático o
vínculo de solidariedade entre as empresas integrantes pelo cumprimento
das obrigações para com a Seguridade Social.
Diante dessa conclusão, o primeiro passo para verificar a existência da
solidariedade no caso concreto é se concluir acerca da existência de grupo
econômico entre as empresas arroladas.
A Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005 trata o grupo econômico nos
artigos 179, 748 e 749, na redação vigente à época dos fatos geradores, a
seguir:
Art. 179. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação
previdenciária principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre
si; (Redação original)
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre
si, conforme previsto no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991; (Nova
redação dada pela IN MPS SRP no 20, de 11/01/2007)
Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica. (negritou-se)
Fl. 5472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
10
Art. 749. Quando do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de
1991, serão cientificadas da ocorrência.
A lei previdenciária não traz o conceito do que seja grupo econômico, mas
é possível localizá-lo na lei trabalhista, onde o § 2o, do artigo 2o, da CLT, ao
tratar da matéria, é por demais enfático ao positivar:
“Art. 2o Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviços.
[...]§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das
subordinadas.”
Anota-se que o art. 222 do Decreto 3.048/1999 também trata da matéria
acerca de grupo econômico:
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza, bem como os produtores rurais integrantes do consórcio
simplificado de que trata o art. 200-A, respondem entre si, solidariamente,
pelas obrigações decorrentes do disposto neste Regulamento. (Redação
dada pelo Decreto no 4.032, de 2001) (gn)
Da conjugação dos dispositivos citados, é possível inferir que a
caracterização de grupo econômico não pressupõe necessariamente que as
empresas envolvidas tenham constituído formalmente um conglomerado
econômico. A solidariedade em questão requer tão somente que
empresas, mesmo que de fato, estejam submetidas a um comando
unificado e atuem no sentido de juntar esforços visando a um ganho para
todo o grupo.
No caso em exame, verifica-se que ao contrário do entendimento dos
Recorrentes inúmeros fatos levaram a fiscalização a concluir pela existência
do grupo econômico de fato, conforme consta no relatório de fls. 87/123,
vejamos, no essencial:
GRUPO ECONÔMICO: "GRUPO MARGEN"
C.N.P.J.'s: 25.068.875/0001-56 - Frigorífico Margen Lida.;
05.281.319/0001-56 - SS Administradora de Frigorífico Ltda.;
Fl. 5473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
11
02.682.269/0001-20 - Eldorado Participações Ltda.;
02.135.319/0001-50 - Magna Administração e Participações Ltda.;
05.300.347/0001-73 - Ampla Empreendimentos e Participações Ltda.
05.166.882/0001-83 - Cia. União Empreendimentos e Participações;
01.169.288/0001-95 - Água Limpa Transportes Ltda.;
04.872.265/0001-30 - Frigorífico Centro Oeste SP Ltda.;
05.307.573/0001-86 - MF Alimentos BR Ltda.
(...)
2. Sobre a Auditoria Fiscal e a Apreensão dos Documentos
A Auditoria Fiscal nas diversas empresas que compõem o Grupo Margen
iniciou-se com a emissão dos Mandados de Procedimento Fiscal
relacionados no quadro 01. O contribuinte foi cientificado da ação fiscal e
instado a apresentar os documentos relacionados nos Termos de Intimação
para Apresentação de Documentos - TIAD's. A Fiscalização esgotou todos os
meios possíveis para que o contribuinte apresentasse de forma espontânea
a documentação solicitada. Entretanto, tais esforços foram debalde, tendo
o contribuinte agido imbuído de expressa má-fé, pois a cada contato
mantido com a equipe de Fiscalização comprometia-se em disponibilizar a
documentação em determinado local para em seguida e propositalmente
ignorá-la.
(...)
Considerando-se que a empresa notificada não apresentou os documentos
solicitados pela fiscalização e causava embaraços de toda ordem, notável
prática contumaz, foi pleiteado à Justiça Federal a busca e apreensão dos
mesmos. A busca e apreensão foram deferidas e foram expedidos os
competentes MBA's - Mandados de Busca e Apreensão, em 26/11/2004, os
quais estão mencionados a seguir e com cópias no anexo 02. Os mandados
foram extraídos dos autos do Processo 2004.60.00.008747-0, tendo sido
cumpridos pela Polícia Federal e Auditores Fiscais da Previdência Social,
concomitantemente, no dia 01/12/2004, em todos os locais determinados
conforme listados no quadro 02.
(...)
3. COMPOSIÇÃO DO GRUPO MARGEN
3.1. O Grupo Margem atualmente é composto por nove empresas nos
seguintes ramos de atividade:
1. Frigoríficos:
Frigorífico Margen Ltda.;
Fl. 5474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
12
MF Alimentos BR Ltda. e
Frigorífico Centro Oeste SP Ltda.
2. Transportes:
Água Limpa Transportes Ltda.
3. Holdings:
Ampla Empreendimentos e Participações Ltda.;
Magna Administração e Participações Ltda.;
Eldorado Participações Ltda. e
Cia. União Empreendimentos e Participações.
4. Cessionária de Mão-de-obra:
SS Administradora de Frigorífico Ltda.
4. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS Frigorifico Margen Ltda.
4.1. A empresa foi constituída inicialmente sob a denominação social
"Margen • Transportes Rodoviários Ltda.", ern 08/02/1989. 0 quadro
societário inicial era composto pelos senhores Ney Agilson Padilha, Verena
Maria Bannwart Suaiden, Roberto Siqueira Rosa, Adair Ermetti Furini e
Milton Prearo.
4.2. Em 14/05/1990, a sua denominação social foi alterada para "Frigorifico
Margen Ltda." e sua atividade econômica para "abate e frigorificação de
bovinos". Em 23/08/1990, retiraram-se da sociedade os sócios Roberto
Siqueira Rosa e Adair Ermetti Furini.
4.3. Em 10/11/1995 ocorreu uma cisão parcial com versão de parcela do
seu patrimônio para a empresa Agua Limpa Transportes Ltda., CNPJ
01.169.288/0001-95.
4.4. Em 11/11/96 a sócia Verena Maria Bannwart Suaiden retirou-se da
sociedade, sendo então admitidos os senhores Jelicoe Pedro Ferreira e
Lourenço Augusto Brizoto.
4.5. Em 03/12/96 retiraram-se da sociedade os senhores Ney Agilson
Padilha e Milton Prearo.
4.6. Em 07/10/98 o sócio Jelicoe retirou-se da sociedade, sendo admitida a
empresa Eldorado Participações Ltda. Com esta alteração o sócio Lourenço
Augusto Brizoto passou a deter 1% do capital social e a Eldorado
Participações Ltda. ficou com 99%. Em 20/02/2003 retirou-se da sociedade
Lourenço e foi readmitido o sócio Jelicoe Pedro Ferreira
Eldorado Participações Ltda.
4.7. A empresa foi constituída em 10/08/1998 pelos senhores Lourenço
Augusto Brizoto, Jelicoe Pedro Ferreira e Aldomiro Lopes de Oliveira. Em
Fl. 5475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
13
13/07/2004 o sócio Aldomiro Lopes de Oliveira transferiu 100% de sua
participação no capital social para a empresa uruguaia Cyndell Company
Sociedad Anonima, cujo procurador é o próprio Jelicoe Pedro Ferreira. Em
27/07/2004 o sócio Lourenço Augusto Brizoto transfere suas quotas aos
sócios Jelicoe Pedro Ferreira e Cyndell Company Sociedad Anonima. Assim,
Jelicoe passou a deter 51% do Capital Social e a empresa uruguaia os 49%
restantes.
MF Alimentos BR Ltda.
4.8. A MF Alimentos BR Ltda. foi constituída em 23/07/2002 pelo senhor
Jelicoe Pedro Ferreira e pela pessoa jurídica Eldorado Participações Ltda.
Em 12/08/2002 retirouse da sociedade o sócio Jelicoe, transferindo sua
participação societária para o senhor—Lourenço Augusto Brizoto. Com a
alteração contratual ocorrida em 10/02/2003, o sócio Lourenço Augusto
Brizoto retira-se da sociedade, sendo novamente admitido o senhor Jelicoe.
SS Administradora de Frigorifico Ltda.
4.9. A empresa foi constituída em 26/08/2002 pelos senhores Marcelo
Ribeiro Rocha e Alberto Asciutti Netto. Posteriormente, ingressou na
sociedade a pessoa jurídica Eldorado Participações Ltda.
4.10. A função da SS Administradora de Frigorifico Ltda. é o de prover de
mão-deobra as unidades frigorificas do Grupo Margen. Esta empresa foi
constituída
estrategicamente
para
receber
formalmente
toda
a
mão-de-obra das unidades industriais das empresas Frigorifico Margen
Ltda., Frigorifico Centro Oeste SP Ltda. e MF Alimentos Ltda. Este ardil
concebido com a arte da malícia tem por fim afastar os fatos geradores de
contribuições previdenciarias incidentes sobre Folha de Pagamento de
Salários das unidades industriais e estancar os débitos relativos a estas
contribuições na SS Administradora de Frigorifico Ltda.
4.11. A atuação desta empresa restringe-se a executar as formalidades
previstas na legislação trabalhista, pois a relação de emprego de fato
estabelece-se entre as unidades industriais e as pessoas formalmente
contratadas pela SS Administradora. Os documentos arrolados no anexo 04
resgatam a supremacia da realidade dos fatos. Nestes expedientes
encaminhados pelo Frigorifico Centro Oeste a SS Administradora consta:
• Expediente de 30/04/2003: informa a alteração por parte do Frigorifico
do horário de inicio da jornada de trabalho para alguns funcionários e
determina o pagamento de horas extras; • Expediente de 08/05/2003:
comunica a freqüência correta de funcionários e o direito destes a cesta
básica;
• Expediente de 13/06/2003: solicita que se faça vale extra para
funcionário;
Fl. 5476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
14
• Expediente de 14/06/2003: solicita a demissão imediata de funcionário e
determina que o mesmo deverá ter aviso prévio retroativo;
• Expediente de 21/07/2003: comunica a alteração de cargos de
funcionários;
• Expediente de 23/07/2003: solicita advertência a funcionária por ter a
mesma trocado horário de trabalho sem aviso prévio à gerência do
frigorifico.
4.12. Como se depreende, fica evidente a subordinação dos funcionários
diretamente ao frigorifico, responsável de fato pela gestão do pessoal
apenas formalmente registrado pela SS Administradora. A planilha
intitulada "Relação de Funcionários — C.Oeste", anexo 04, mostra o
detalhamento em 07/03/2003 de quais funcionários foram contratados via
"registro" pelo próprio Frigorifico Centro Oeste e aqueles via "registro" pela
SS Administradora, evidenciando a estratégia adotada pelo Grupo Margen
para a formalização das relações de emprego.
Magna Administração e Participações Ltda.
4.13. A empresa foi constituída em 23/09/1997 pelos senhores Ney Agilson
Padilha, Milton Prearo, Verena Maria Bannwart Suaiden e Rosângela de
Lurdes Veronesi Prearo. Em 06/04/1998 ocorreu incorporação parcial da
sociedade Aqua Limpa— Transportes Ltda., com versão de parcela
patrimonial no valor de R$ 1.700.831,58. Novamente, em 11/11/1999, a
sociedade Magna Administração e Participações Ltda. incorporou
parcialmente a empresa Aqua Limpa Transportes Ltda., com recebimento
de patrimônio no valor de R$ 389.034,55.
Aqua Limpa Transportes Ltda.
4.14. Esta empresa foi constituída em 10/11/1995 especialmente para
receber a parcela patrimonial cindida do Frigorifico Margen Ltda., cuja
avaliação montou em R$ 1.792.097,78. 0 quadro societário inicial estava
composto pelos senhores Ney Agilson Padilha, Milton Prearo e Verena
Maria Bannwart Suaiden.
Ampla Empreendimentos e Participações Ltda.
4.15. A sociedade foi constituída em 09/09/2002 pelos senhores Ney
Agilson Padilha, Milton Prearo, Verena Maria Bannwart Suaiden e
Rosângela de Lurdes Veronesi Prearo. Em 31/05/2004 ingressaram na
sociedade os senhores Geraldo Antônio Prearo, Mauro Suaiden e James
Celso Lisboa Júnior e retiraram-se da sociedade os sócios Milton Prearo,
Verena Maria Bannwart Suaiden e Rosângela de Lurdes Veronesi Prearo.
Cia. União Empreendimentos e Participações
Fl. 5477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
15
4.16. Fundada por Ney Agilson Padilha e Tânia Maria Elias Padilha em
19/07/2002. A companhia tem como presidente o senhor Alexandre Elias,
pai da acionista e diretora Tânia Maria Elias Padilha
Frigorifico Centro Oeste SP Ltda.
4.17. A sociedade foi constituída em 14/01/2002 pelos senhores José
Geraldo de Freitas e Cláudio Sobral de Oliveira. A empresa Eldorado
Participações Ltda. participou da sociedade entre 20/05/2002 e
30/07/2002.
5. OS ATORES PRINCIPAIS: MAURO SUAIDEN. GERALDO ANTÔNIO PREARO
E NEY AGILSON PADILHA
O nome MARGEN advém da justaposição das iniciais dos nomes de seus
proprietários e administradores de fato - como se demonstrará adiante - os
Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Prearo e Ney Padilha, conforme
mostrado a seguir:
Os Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Prearo e Ney Padilha são os
personagens centrais no arcabouço constituído pelas empresas aqui
citadas. São eles as vigas mestras que provêem sustentação financeira,
administrativa e gerencial ao conjunto destas empresas. Formalmente
aparecem apenas no quadro societário da empresa Ampla
Empreendimentos e Participações Ltda. Nas demais empresas fizeram
constar ardilosamente ora os cônjuges (Verena Maria Bannwart Suaiden,
Rosângela de Lurdes Veronesi Prearo e Tânia Maria Elias Padilha), ora o
irmão (Milton Prearo), ora o sogro (Alexandre Elias), ora outros (Jelicoe
Pedro Ferreira, Aldomiro Lopes de Oliveira, Lourenço Augusto Brizoto, José
Geraldo de Freitas, Cláudio Sobral Oliveira, Marcelo Ribeiro Rocha) que
simploriamente cederam seus nomes para figurarem artificialmente como
responsáveis pelos empreendimentos ocultando as identidades dos seus
verdadeiros proprietários.
Dentre estes últimos, a pessoa Jelicoe Pedro Ferreira é utilizada de forma
ostensiva e amiudamente. Seu nome aparece nos contratos sociais e nas
inúmeras alterações contratuais de várias empresas. Atualmente, Jelicoe
aparece à frente das empresas Frigorífico Margen Ltda., MF Alimentos BR
Ltda., Eldorado Participações Ltda.e é o representante legal da "offshore"
uruguaia Cyndell Company Sociedad Anônima.
Como se pode observar no fluxograma do Grupo Margen no anexo 04, após
as diversas manobras de reestruturação do quadro societário, Jelicoe Pedro
Ferreira tornou-se o único responsável pelo Frigorífico Margen Ltda., pois o
mesmo é também o sócio-gerente da empresa Eldorado Participações e o
representante legal no Brasil da Cyndell Company. Assim, todo o poder de
gestão dessa empresa estaria ficticiamente a seu encargo.
Fl. 5478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
16
Outro fato relevante está na cisão da empresa Frigorífico Margen Ltda.
ocorrida em 10/11/1995, com a transferência de 80,6% dos bens que
compunham o seu imobilizado para a empresa Água Limpa Transportes
Ltda. A versão destes ativos implicou em uma redução de seu Patrimônio
Líquido de 98,1%. Esta manobra teve como finalidade evidente
descapitalizar a empresa Frigorífico Margen para posteriormente passar a
operá-la com a interposição de pessoas travestidas de sócios-gerentes. O
que de fato veio a ocorrer com a modificação do quadro societário em
11/11/1996, ocasião em que a esposa do Sr. Mauro Suaiden, Verena Maria
Bannwart Suaiden, transferiu suas quotas para o Sr. Jelicoe Pedro Ferreira e
Lourenço Augusto Brizoto. E posteriormente em 03/12/1996, os srs. Ney
Agilson Padilha e Milton Prearo também cederam suas participações a
Jelicoe e Lourenço. Assim, completou-se o ciclo de transformação do
quadro societário, resultando em uma empresa exaurida de ativos e com
sócios proprietários fictícios.
Os ativos transferidos para a empresa Água Limpa Transportes
Ltda.continuaram a ser utilizados pelo Frigorífico Margen Ltda. em suas
atividades operacionais por meio de contratos de arrendamento. As cópias
de diversos contratos de arrendamento juntados no anexo 05 comprovam
tal sistemática, conforme demonstrado a seguir:
(...)
O esquema mostrado na figura a seguir ilustra a sistemática adotada pelo
grupo de empresas em relação ao ativo composto pelo conjunto industrial
situado no município de Rio Verde, Estado de Goiás, à Rodovia BR 060, Km
17. Como se observa, aquele ativo migrou da empresa Frigorífico Margen
Ltda. para a empresa Magna Administração e Participação Ltda. Da mesma
forma, os sócios Ney Agilson Padilha e Verena Maria Bannwart. Suaiden
migraram do quadro societário da empresa Frigorífico Margen Ltda. para a
empresa Magna Administração e Participação Ltda. Já o quadro societário
do Frigorífico Margen passou a ser constituído pelos sócios fictícios Jelicoe
Pedro Ferreira e Lourenço Augusto Brizoto e as instalações industriais
passaram a ser exploradas por meio de arrendamento.
Esta estratégia teve como finalidade afastar o patrimônio de possíveis
execuções fiscais, uma vez que a partir de então o Frigorífico Margen
passou a acumular enorme passivo fiscal, mormente em relação às
contribuições devidas a Previdência Social.
(...)
Outro fato emblemático é o "Contrato de Confissão e Parcelamento de
Dívida com Garantia Pignoratícia e Avalista", anexo 06, pactuado entre
Juma Indústria e Comércio de Carnes Ltda. e Joaquim Carlos Sabino dos
Santos. Nesta confissão de dívida figuram como avalistas o Frigorífico
Margen Ltda., Geraldo Antônio Prearo e sua esposa Rosângela de Lurdes
Fl. 5479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
17
Veronese Prearo. Em todas as situações em que se faz necessário o
oferecimento de garantias é praxe ver os nomes dos senhores Mauro
Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha associados ao
Frigorífico Margen Ltda., Frigorífico Centro Oeste SP Ltda. e MF Alimentos
Ltda.
(...)
Os "Termos de Declarações" tomados pelos Delegados da Polícia Federal
Cristian Arley Silva Lages e Rubens Alexandre de França, anexo 08, mostram
que os empregados do Frigorífico Margen Ltda. e Água Limpa Transportes
Ltda., desde o vigilante ao Gerente Financeiro, são unânimes em apontar os
Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha
como os proprietários e gestores de fato do Frigorífico Margen Ltda. Nos
depoimentos colhidos destacamos as seguintes afirmações:
• Wagner Cvrne Diniz, Gerente Comercial do Frigorífico Margen: "...que foi
contratado por NEY PADILHA, um dos diretores do FRIGORÍFICO MARGEN;
que os outros diretores do FRIGORÍFICO MARGEN são GERALDO PREARO,
MAURO SUAIDEN; ...que a empresa tem uma distribuição em São Paulo,
coordenada por MAURÍCIO SUAIDEN JÚNIOR, irmão de MAURO
SUAIDEN;..."
• José Marcos Giacone, Gerente Financeiro do Frigorífico Margen: "...que
fora contratado para trabalhar na empresa pelo Senhor GERALDO ANTÔNIO
PREARO; ...que questionado se recebe orientação direta do proprietário da
empresa, senhor JELICOE, o declarante disse que sempre as orientações são
passadas pela diretoria que é composta pelos senhores GERALDO ANTÔNIO
PREARO, NEY PADILHA e MAURO SUAIDEN; ...que a diretoria geral do
frigorífico tem sede na cidade de Rio Verde-GO, sendo que seus três
componentes (GERALDO, MAURO e NEY) dispõem de amplos poderes para
gerir a empresa; ...que questionado se conhece os senhores LOURENÇO
AUGUSTO BRIZOTO ou ALDOMIRO LOPES DE OLIVEIRA, disse não conhece
qualquer deles, nunca tendo sequer ouvido falar de tais pessoas;..."
• Sebastião Coleoni dos Reis, Gerente de Transportes da Água Limpa
Transportes Ltda.: " ...que foi contratado para trabalhar na empresa pelo
Sr. MAURO SUAIDEN, que é um dos sócios da empresa; que além de
MAURO SUAIDEN, também são sócios da empresa ÁGUA LIMPA os
senhores NEY AGILSON PADILHA e GERALDO PREARO; que referidos sócios
construíram toda a estrutura da ÁGUA LIMPA TRANSPORTES e também do
FRIGORÍFICO MARGEN; ...que esclarece que os únicos sócios da empresa
são os acima citados; que MAURO, NEY e GERALDO são os únicos sócios do
FRIGORÍFICO MARGEN; que questionado sobre a pessoa de JELICOE PEDRO
FERREIRA, já o viu uma vez nesta empresa, mais precisamente em uma
festa, mas não m antém relacionamento com o mesmo, sabendo dizer que
o mesmo não trabalha no FRIGORÍFICO MARGEN ou na ÁGUA LIMPA
Fl. 5480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
18
TRANSPORTES; que reitera que JELICOE nunca mais esteve no FRIGORÍFICO
MARGEN ou na TRANSPORTADORA ÁGUA LIMPA;..."
•Aírton Prearo Júnior. Assistente Financeiro do Frigorífico Margen,
sobrinho de Geraldo Antônio Prearo: "...que informou ainda que seu pai
lhe disse que a rede de Frigorífico Margen sempre pertenceu a GERALDO
PREARO, MAURO SUAIDEN e NEY PADILHA; ...que questionado se conhece
o Sr. JELICOE PEDRO FERREIRA, LOURENÇO AUGUSTO BRIZOTO ou
ALDOMIRO LOPES DE OLIVEIRA, disse: nunca ouvi falar de nenhum deles;..."
Suelen Rosa de Castro, Auxiliar de Contabilidade e Recepcionista do
Frigorífico Margen: "... que questionada se conhecia os proprietários do
frigorífico, a depoente respondeu que sabe que a empresa pertence aos
senhores MAURO SUAIDEN, NEY PADILHA e GERALDO PREARO; ...que
questionada se conhece os senhores JELICOE PEDRO FERREIRA, LOURENÇO
AUGUSTO BRIZOTO ou ALDOMIRO LOPES DE OLIVEIRA, disse que não
conhece qualquer dos nominados, também não se recorda tê-los atendido,
via telefone; ...que sabe que a empresa é de propriedade de GERALDO,
MAURO e NEY, pois todos no frigorífico mencionam, inclusive o gerente
MARCOS GIACONE;..."
6. FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GRUPO
Dentre os documentos apreendidos há copiosa quantidade de contratos de
financiamento firmados com instituições financeiras do Brasil e exterior.
Estes financiamentos levantavam recursos para operacionalizar as
atividades do Grupo, beneficiando, entre outras, as empresas Frigorífico
Margen Ltda., Frigorífico Centro Oeste SP Ltda. e MF Alimentos BR Ltda.
Entrementes, estas empresas não apresentam ativos suficientes para
garantir os volumosos empréstimos captados na rede bancária. O mesmo
se pode constatar em relação aos sócios formais destas empresas -
Senhores Jelicoe Pedro Ferreira, Cláudio Sobral Oliveira e José Geraldo de
Freitas - pessoas de acanhadíssima posição patrimonial e, portanto, sem a
mínima capacidade financeira para obter vultosos empréstimos e oferecer
garantias aos financiadores.
Diante deste quadro, os verdadeiros sócios proprietários destas empresas -
Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha; -
se viram compelidos a avocarem de forma ostensiva as responsabilidades
pelos empréstimos bancários na condição de garantidores, fiadores,
responsáveis solidários, etc. O quadro 04 mostra sinteticamente dados de
algumas operações de financiamento.
(...)
Os documentos juntados no anexo 09, selecionados por amostragem, são
contundentes e demonstram de forma irrefutável que o suporte financeiro
para as atividades operacionais das empresas do Grupo Margen é provido
Fl. 5481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
19
pelos Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Prearo e Ney Padilha. A seguir tem-
se uma análise sucinta destes documentos.
• TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM
CONTA N°. 09923479 - VALOR R$ 2.000.000,00 - 29/10/2004
Trata-se da abertura de crédito junto ao banco Bankboston Banco Múltiplo
S/A, tendo como devedora a empresa MF Alimentos BR Ltda., cujos sócios
formais são os Senhores Jelicoe Pedro Ferreira e Lourenço Augusto
Brizoto.
O quadro 04 do citado documento relaciona os abonadores (garantes)
desta transação, dentre os quais estão os Senhores Mauro Suaiden,
Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha e as respectivas esposas
Verena Maria Banwart Suaiden, Rosângela de Lurdes Veronesi Prearo e
Tânia Maria Elias Padilha.
• INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO A CONTRATO / CÉDULA DE
CRÉDITO N°. - VALOR R$ 500.000,00
Abertura de crédito no Banco Safra S/A em favor de Frigorífico Centro
Oeste SP Ltda.. Assina este documento como avalista o Sr. Mauro Suaiden
e a esposa Verena Maria Banwart Suaiden. Observa-se ainda que o Sr.
Mauro Suaiden assina também a Nota Promissória emitida pelo Frig. Centro
Oeste em favor do banco.
• NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL Nr.21/00125-1 - VALOR R$ 1.990.000,00 -
24/04/2004
Nota de crédito emitida pelo Frigorífico Centro Oeste SP Ltda. a favor do
Banco do Brasil S.A. Assinam a nota de crédito "POR AVAL AO EMITENTE" os
Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha e
as respectivas esposas Verena Maria Banwart Suaiden, Rosângela de
Lurdes Veronesi Prearo e Tânia Maria Elias Padilha.
. CONTRATO ROTATIVO DE LIMITE DE CRÉDITO FIXO - VALOR R$
2.000.000,00 - 29/08/2003 Contrato firmado entre o Banco Industrial e
Comercial S/A - BICBANCO e Frigorífico Margen Ltda., constando como
devedores solidários os Senhores Mauro Suaiden e Nev Agilson Padilha, e
as respectivas esposas Verena Maria Banwart Suaiden e Tânia Maria Elias
Padilha.
• CONTRATO ROTATIVO DE LIMITE DE CRÉDITO FIXO - VALOR R$
2.000.000,00 - 04/12/2003 Contrato firmado entre o Banco Industrial e
Comercial S/A - BICBANCO e Frigorífico Margen Ltda., constando como
devedor solidário o Senhor Mauro Suaiden e esposa Verena Maria Banwart
Suaiden.
• CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO / MÚTUO N°. 675777.0 - VALOR R$
2.000.000,00-24/08/2004 Abertura de crédito no Banco Safra S/A em favor
Fl. 5482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
20
de Frigorífico Margen Ltda.. Assina este documento como avalista o Sr.
Mauro Suaiden e a esposa Verena Maria Banwart Suaiden. Atente-se para
o fato de que os endereços informados para a empresa e para o Sr. Mauro
Suaiden são os mesmos, quais sejam, Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - 8o .
Andar - São Paulo.
• TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM
CONTA N°. - VALOR R$ 2.000.000,00 - 03/11/2003 Trata-se da abertura de
crédito junto ao Banco Bankboston.Banco Múltiplo S/A, tendo como
devedora a empresa Frigorífico Margen Ltda. O quadro 04 do citado
documento relaciona os abonadores (garantes) desta transação, dentre os
quais estão os Senhores Mauro Suaiden. Geraldo Antônio Prearo e Nev
Agilson Padilha e as respectivas esposas Verena Maria Banwart Suaiden,
Rosângela de Lurdes Veronesi Prearo e Tânia Maria Elias Padilha.
• INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO DE CONTRATO - VALOR R$
170.000,00
Alteração de contrato original de abertura de crédito no Banco Bradesco
S.A. em favor de Frigorífico Margen Ltda.. Assinam este documento como
avalista / devedores solidários os Senhores Mauro Suaiden e esposa
Verena Maria Banwart Suaiden e Nev Agilson Padilha. Observa-se ainda
que estes Senhores assinam também a Nota Promissória no valor de R$
.212.500,00 emitida pelo Frig. Margen em favor do Banco. Novamente os
endereços informados para a empresa e para estes Senhores são os
mesmos, quais sejam, Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - 8o . Andar - São
Paulo.
• CARTA DE FIANÇA - VALOR US$ 1.900.000,00 - 04/09/2003
Por este instrumento o Sr. Mauro Suaiden e sua esposa Verena Maria
Banwart Suaiden se declaram fiadores em favor do Banco Bradesco S/A,
responsabilizando-se como devedor e principal pagador solidariamente
com o Frigorífico Margen Ltda.
• CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA N°. 08616552 - VALOR
R$ 3.000.000,00 - 06/08/2003
Contrato de abertura de crédito junto ao banco Bankboston Banco Múltiplo
S/A, tendo como devedora a empresa Frigorífico Margen Ltda.. O quadro
06 do citado documento relaciona os abonadores (garantes) desta
transação, dentre os quais estão os Senhores Mauro Suaiden. Geraldo
Antônio Prearo e Nev Agilson Padilha e as respectivas esposas Verena
Maria Banwart Suaiden, Rosângela de Lurdes Veronesi Prearo e Tânia
Maria Elias Padilha. Observa-se que o endereço informado por todos é o
mesmo endereço da sede do frigorífico: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 —
8 o . Andar-São Paulo.
Fl. 5483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
21
• CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO N°. 15.223 -
VALOR R$ 371.000,00 - 25/03/2004
Contrato entre a BB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil e o Frigorífico
Margen Ltda.. Firmam o presente contrato como fiadores os Senhores
Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha e as
respectivas esposas Verena Maria Banwart Suaiden, Rosângela de Lurdes
Veronesi Prearo e Tânia Maria Elias Padilha.
• CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO CONTA GARANTIDA BB
N°.313.200.161 - VALOR R$ 2.200.000,00-25/08/2003
Contrato de abertura de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. em favor da
empresa Frigorífico Margen Ltda.. Assinam o referido contrato como
devedores solidários os Senhores Mauro Suaiden e Geraldo Antônio Prearo
e as respectivas esposas Verena Maria Banwart Suaiden e Rosângela de
Lurdes Veronesi Prearo.
• BRAZILIAN PRE-EXPORT FINANCING AGREEMENT - VALOR US$
2.000.000,00 - 08/09/2004
Contrato de financiamento entre o BankBoston localizado em Nassau,
Bahamas, e o Frigorífico Margen Ltda.. Firmam o presente contrato como
fiadores os Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo. Milton
Prearo e Nev Agilson Padilha e as respectivas esposas Verena Maria
Banwart Suaiden, Rosângela de Lurdes Veronesi Prearo, Silvana Aparecida
Gonçalves Prearo e Tânia Maria Elias Padilha.
TERMO DE FINANCIAMENTO N°. 02 - VALOR R$ 4.000.000,00-03/11/2004
Este termo está vinculado ao Contrato Master de Financiamento de Capital
de Giro n°. 46222 celebrado entre o Frigorífico Margen Ltda. e o Banco
BBM S.A. Assinam o referido termo como intervenientes avalistas o Senhor
Mauro Suaiden e a esposa Verena Maria Banwart Suaiden.
Este Termo de Financiamento está garantido pelo Instrumento Particular de
Penhor de Títulos - Anexo de Garantia, cujos garantidores são as empresas
MF Alimentos BR Ltda., Frigorífico Margen Ltda. e Frigorífico Centro Oeste
SP Ltda. A dívida do financiado decorrente deste Termo de Financiamento é
representada pela Nota Promissória no valor de R$ 4.900.000,00, cujos
avalistas são o Senhor Mauro Suaiden e a esposa Verena Maria Banwart
Suaiden.
• PROPOSTA DE TETO DE COMPRADOR PARA DESCONTO DE NPR/DR -
VALOR: R$ 500.000,00-26/10/2004
Abertura de crédito no Banco do Brasil S/A em favor do Frigorífico Centro
Oeste SP Ltda. para fazer frente aos descontos de Notas Promissórias
Rurais e/ou Duplicatas Rurais de responsabilidade do Frigorífico. O contrato
traz como devedor solidário o Frigorífico Margen Ltda. A Carta de Fiança da
Fl. 5484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
22
presente Proposta está assinada pelos Senhores Mauro Suaiden e Geraldo
Antônio Prearo e por Ney Agilson Padilha e Verena Maria Bannwart
Suaiden. como representantes legais da empresa Magna Administração e
Participações Ltda.
• CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO "SAQUE FÁCIL DIAS ÚTEIS" - VALOR: R$
1.500.000,00-30/06/2004
Abertura de limite rotativo para saques a descoberto em conta corrente no
Banco Bradesco S/A em favor do Frigorífico Centro Oeste SP Ltda. Os
avalistas desta operação financeira é o Senhor Mauro Suaiden e sua esposa
Verena Maria Bannwart Suaiden e as empresas Magna Administração e
Participações Ltda. e Frigorífico Margen Ltda.
7. GESTÃO ADMINISTRATIVA
É intuitiva a percepção de que o comando gerencial das empresas que
compõe o Grupo Margen não poderia estar, como de fato não está, nas
mãos daqueles que cederam nomes e dados cadastrais para figurarem nos
contratos sociais como "sócios" e "sócios-gerentes". É manifesto que os Srs.
Jelicoe Pedro Ferreira, Cláudio Sobral Oliveira e José Geraldo de Freitas tão-
somente se apresentam no plano da formalidade como responsáveis por
empreendimentos e atos de outrem. Os papéis desempenhados por estas
pessoas correspondem exatamente à definição encontrada no Dicionário
Aurélio e consagrada no cotidiano nacional para as expressões "testa-de-
ferro" e "laranja".
(...)
9. "MODUS OPERANDI" DA ORGANIZAÇÃO
O grupo está estrategicamente composto por empresas operacionais e de
investimentos. As empresas de investimento Magna Administração e
Participações Ltda., Cia. União Empreendimentos e Participações e Ampla
Empreendimentos e Participações Ltda. possuem em seus quadros
societários os próprios senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e
Ney Agilson Padilha ou pessoas dos clãs Suaiden, Prearo e Padilha. Por
outro lado, dentre as empresas operacionais apenas uma - Água Limpa
Transportes Ltda. - tem no seu quadro societário estas pessoas.
As demais empresas - Frigorífico Margen Ltda., FrigoríficIcoo Centro Oeste
SP Ltda., MF Alimentos BR Ltda. e SS Administradora de Frigorífico Ltda. -
encontram-se convenientemente em nome de terceiros interpostos. A
razão para tanto se compreende prontamente, pois é nestas que se
praticam os fatos geradores de tributos e das contribuições devidas à
previdência social, mormente a contribuição incidente sobre a aquisição de
bovinos para o abate.
Fl. 5485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
23
Grupo Margen são empresas descapitalizadas, desguarnecidas de bens -
suas instalações industriais são todas arrendadas - e com "sócios-gerentes"
perceptivelmente desprovidos de capacidade financeira, patrimonial e
gerencial para a monta daqueles empreendimentos industriais. Pode-se
dizer que estas empresas representam a parte "podre" do Grupo Margen,
sendo exploradas à exaustão, arrancando-lhes faturamentos mirabolantes
(R$ 1.176.556.922,84 em 2003 - Frig. Margen Ltda.) e estancando nelas
dívidas para com a Previdência Social igualmente assombrosas.
Os Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney AgilsonPadilha,
com seu poderio financeiro arregimentam terceiros incautos para
emprestarem seus nomes - Jelicoe Pedro Ferreira, Cláudio Sobral Oliveira e
José Geraldo de Freitas - e figurarem como "sócios-gerentes" diante destas
empresas. Desta forma, com tais ardis colocam seus patrimônios pessoais
em salvaguarda, pois evidente está que sua intenção velada é a de que,
com a fraude perpetrada, o fisco busque seus créditos no patrimônio nulo
dos supostos "sócios-gerentes". Com tais subterfúgios, os Senhores Mauro
Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha, embora sendo os
gestores de fato dos empreendimentos, ainda buscam se esquivar da
imputação dos inúmeros crimes contra a Previdência Social e a Ordem
Tributária cometidos em tese na condução dos negócios. Em suma, aos
supostos "sócios-gerentes" cabem arcar com as gigantescas dívidas
tributárias e as conseqüências penais dos ilícitos, enquanto àqueles os
fáceis e gordos lucros obtidos.
10. Conclusão
Portanto, tendo em vista o inter-relacionamento e a gestão comum a cargo
dos Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson
Padilha, resta caracterizada a existência de um grupo econômico de fato
constituído pelas empresas relacionadas no início deste relatório. A
denominação do grupo utilizada nos diversos relatórios que comporão as
notificações fiscais de débito, será "Grupo Margen".
Com isso, constata-se que a Auditoria Fiscal não se fundamentou
simplesmente no fato de as empresas terem como os administradores de
fato, os Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson
Padilha, ao caracterizá-las como Grupo Econômico, apesar de também ter
contribuído para tal conclusão. Como se observa, além dos outros fatos, já
devidamente relacionados acima, as atividades desenvolvidas por todas as
empresas integrantes do Grupo Econômico se relacionam e interligam.
Dessa forma, resta claro que as empresas do Grupo Econômico de fato
têm, efetivamente, interesse comum no fato gerador dos tributos ora
exigidos, na forma estipulada pela fiscalização, logo mantenho como
devedora solidária a empresa Cia União Empreendimentos e Participações.
Fl. 5486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
24
Relatório de Co-Responsáveis
O Recorrente, Ney Agilson Padilha, entende necessária sua exclusão da
relação de co-responsáveis do tributo lançado, pois já não faz parte mais
da empresa MF Alimentos há dezesseis anos e que não existe qualquer
indicação que tenha exercido suas funções com excesso de poderes.
Neste ponto, deve-se esclarecer que não se está atribuindo
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas, no Relatório de Co-
Responsáveis, bem como não se comportam discussão desse tema no
âmbito do contencioso administrativo fiscal, nos termos da Súmula CARF
no 88, in verbis:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse contexto, entendo que deve ser mantido o Recorrente, Ney Agilson
Padilha, na relação de co-responsáveis do crédito tributário levantado, não
havendo então reparo a ser feito na decisão de piso.
Pedido de sustentação oral feito nos autos
A Recorrente requer que seja autorizada a realização de sustentação oral
por ocasião da sessão de julgamento do presente Recurso.
Todavia, o recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento
dessa natureza.
Entre as alterações promovidas pelo novo Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consta a possibilidade de realização de
sessões assíncronas e síncronas.
DO JULGAMENTO
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar
memoriais, e acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o
requeiram com a antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato
do Presidente do CARF, que regulará o prazo e a forma de apresentação do
requerimento e demais requisitos operacionais para realização da
sustentação oral.
(...)
Fl. 5487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
25
Da reunião assíncrona
Da sustentação oral e do memorial
Art. 103 A sustentação oral para a reunião assíncrona será apresentada em
até cinco dias após a publicação da pauta, por meio do encaminhamento de
arquivo de áudio ou de áudio e vídeo, limitado a quinze minutos de
duração.
Sendo assim, a esse respeito, cumpre apenas registrar que os pedidos de
sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento
próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no regimento
interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham
sido expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No1.240, DE 2 DE
AGOSTO DE 2024).
Em razão disso, indefiro o pedido de sustentação oral.
Intimação do advogado
Já está consolidado no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscal (CARF), por meio da Súmula CARF Vinculante no 110, a
impossibilidade de intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não
conheço das questões afetas às alegadas inconstitucionalidades (Súmula
Carf no 2). Na parte conhecida, rejeito as preliminares de nulidades
suscitadas e, no mérito, nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário, não conhecer das questões afetas às alegadas inconstitucionalidades (Súmula
Carf no 2). Na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidades suscitadas e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 5488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35096.000174/2007-10
26
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente Redator

Fl. 5489
DF CARF MF
Original